Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta à cnib. Usuário interessado. Prescindibilidade de intervenção judicial. Emolumentos. Certificação digital. Fgts. Expedição de ofício para verificar o saldo e efetuar penhora. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para penhora do saldo de FGTS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se cabíveis os requerimentos de penhora formulados pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário.
4. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, sendo exigível a certificação digital.
5. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, uma vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta.
6. A lei estabelece que as contas de FGTS são impenhoráveis, tendo em vista que são valores de direito social assegurado na CF e cujas hipóteses de levantamento estão previstas na mesma lei. Contudo, é possível relativizar a impenhorabilidade.
7. Cabível o deferimento de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação do saldo de FGTS, ressalvando posterior apreciação de excepcional penhora, mediante demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios para garantir a efetividade do cumprimento da sentença e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o; Lei n. 8.036/90; Provimento 39/2014 do CNJ, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021; EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.
TJDFT, AGI 0749062-93.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em: 21/3/2024, PJe: 3/4/2024; AGI 0705865-93.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 1/7/2020, DJe 13/7/2020; AGI 0709470-47.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 15/7/2020, DJe 29/7/2020; AGI 0727757-92.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 3/6/2020, DJe 11/6/2020; AGI 0715972-31.2022.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, PJe: 14/4/2023.